Tribunal: TJPA
Processo: 0806408-12.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806408-12.2020.8.14.0000

AUTORIDADE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: FERNANDO CEZAR MAIA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO COM PEDIDO DE VALORES RETROATIVOS E INCORPORAÇÃO DEFINITIVA AO SOLDO. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RAZÃO DO SEU TRÂNSITO EM JULGADO. PROSSEGUIMENTO DO RITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ. DESPROVIDO. OMISSÃO QUANTO A TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA NA AÇÃO RESCISÓRIA QUE
SUSPENDEU O PROCESSO PRINCIPAL ATÉ SEU JULGAMENTO DE SEU MÉRITO.
VÍCIO NÃO VERIFICADO. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA. EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL TORNANDO SEM EFEITO A TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA NA REFERIDA DEMANDA.
EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Tendo sido a decisão embargada proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. Os aclaratórios visam ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

3.Embargos de declaração desprovidos.

À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de seis a quatorze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 14 de dezembro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto pelo ESTADO DO PARÁ contra acórdão de minha lavra constante no id. 4299015 - págs. 1/2, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO COM PEDIDO DE VALORES RETROATIVOS E INCORPORAÇÃO DEFINITIVA AO SOLDO. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RAZÃO DO SEU TRÂNSITO EM JULGADO. PROSSEGUIMENTO DO RITO. AUSÊNCIA, “A PRIORI”, DE DECISÃO JUDICIAL IMPORTANDO NA SUSPENSÃO DA NORMA EMBASADORA DO DIREITO EM FAVOR DO RECORRIDO. MATÉRIA PENDENTE DE APRECIAÇÃO NO ÂMBITO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA NO PEDIDO DE FORMA A JUSTIFICAR O DEFERIMENTO DO EFEITO PRETENDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”.

Em suas razões recursais (id. 4299015 – págs. 1/2), o embargante, sustentou, em síntese, ter havido
omissão quanto a tutela provisória deferida na ação rescisória que suspendeu a norma embasadora do direito em favor do embargado no processo nº 0011566-14.2011.8.14.0051 até o julgamento do seu mérito.

Pugnou pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios.

O recorrido apresentou contrarrazões aos aclaratórios (id. 4472192 – págs. 1/2), aduzindo, que os embargos declaratórios não autorizam nova apreciação judicial sobre a matéria julgada no r. decisório proferido, salvo melhor juízo.

Sustentou a precariedade e inconsistência das alegações suscitadas pelo embargante, diante de todas as provas juntadas aos autos que formaram a convicção acertada desta corte superior.

Ao final, requereu o conhecimento e fossem rejeitados os embargos de declaração, mantendo a decisão nos termos que foi julgado.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Desde logo, forçoso dizer que não vislumbro o vício apontado pelo recorrente no julgado impugnado.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017)

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de quaisquer deficiências em questão, pois o aresto impugnado enfrentou e decidiu de maneira integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta no recurso.

É de se salientar que a omissão que justifica o acolhimento dos embargos de declaração se refere à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deve conhecer de ofício. É dizer que, ao julgador, é exigida a apreciação tanto dos pedidos como do fundamento de ambas as partes.

In casu
, o inconformismo do embargante repousa no fato de ter havido suposta omissão na decisão impugnada, quanto ao deferimento da tutela provisória na ação rescisória que suspendeu o processo principal até seu julgamento de mérito.

Entendo, todavia, não haver qualquer vício a ser sanado no julgado guerreado, pois, em consulta ao sistema de acompanhamento processual LIBRA, verifico que a ação rescisória teve o julgamento de seu mérito, sendo
extinta sem resolução do mérito pelo indeferimento da sua petição inicial e, tornando sem efeito a tutela provisória deferida na referida rescisória,
cuja parte dispositiva foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto, tornando sem efeito a decisão de fls. 197/198-v, INDEFIRO a petição inicial e julgo extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 330, III c/c 485, VI, do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém, 27 de agosto de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator.”

Dito isso, tenho que as argumentações expostas pelo embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto por não restar configurada quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, devendo permanecer hígido o acórdão embargado em todos os termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA., 14 de dezembro de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/12/2021